Tribunal: TJES
Processo: 5012430-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012430-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A
RECORRIDO: MARCOS SIQUEIRA ALVES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012430-52.2024.8.08.0035
Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BRADESCO SAUDE S/A
RECORRIDO:
MARCOS SIQUEIRA ALVES, MIRIAN BORGES GONCALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, os autores alegam que eram beneficiários de plano de saúde coletivo da ré. No entanto, sem a devida notificação, a parte ré cancelou unilateralmente o referido plano de saúde. Pugnam, nestes termos, pela manutenção do vínculo contratual, ressarcimento de despesas médicas arcadas durante o período de suspensão indevida e compensação por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) verificar o contrato e seus desdobramentos; (ii) verificar notificação prévia ao cancelamento (iii) configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iv) sucessivamente, redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. O art. 13, parágrafo único, II da Lei nº 9.656/98, proíbe a suspensão e cancelamento unilateral de plano privado de assistência suplementar à saúde sem prévia e inequívoca notificação do beneficiário.

6. O dispositivo em comento também se aplica aos planos coletivos por interpretação extensiva reconhecida pela jurisprudência do STJ, vejamos: “
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 1. Na relação securitária de contrato coletivo, a estipulante qualifica-se como mera mandatária dos segurados. Dessa forma, deve incidir na espécie a Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexiste abusividade na cláusula contratual que prevê a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde mediante prévia notificação, nos termos da jurisprudência do STJ. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1478147/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, Dje 12/08/2015). “
(...). 3. O entendimento desta Corte é de que o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.”
(AgInt no Resp n. 1.818.993/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, Dje de 28/5/2021.)

7. Nada obstante as alegações da ré de que não possuía o endereço atualizado das partes antes do ajuizamento da presente ação, pois os autores não atualizaram o endereço junto à operadora do plano de saúde, em análise as provas acostada aos autos, verifico que não houve a juntada do aviso de recebimento, que comprove o encaminhamento da Notificação prévia ao cancelamento, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, ainda que para o endereço anterior dos autores.

8. Desta forma, com razão a sentença de origem, visto que a parte ré não logrou êxito em comprovar o envio de notificação prévia com antecedência mínima de sessenta dias ao endereço dos autores, ainda que para o endereço antigo da empresa FMT (ID. 43988438), o que preenche os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, previstos nos artigos 186 e 187 e 927 todos do Código Civil. Nesse sentido: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0003721-06.2020.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 14.12.2020) (TJ-PR - RI: 00037210620208160044 PR 0003721-06.2020.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 14/12/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/12/2020).

9. Desta forma, irretocável o
decisum
objurgado, tanto no que se refere à indenização material, fixada em estrita consonância com a comprovação do prejuízo sofrido pelos autores (art. 944, CC), bem como no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado (R$ 5.000,00 para cada autor) se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)